Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705014-68.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, contra decisão de homologação de desistência do recurso (ID 15549826). Em suas razões, sustenta que não houve pedido de desistência e sim, o pedido de aplicação imediata de entendimento do e. Supremo Tribunal Federal. Pugna, assim, pelo acolhimento e provimento dos embargos. O Distrito Federal, em petição de ID 15618492, pugna pela continuidade de suspensão do feito até o trânsito em julgado do RE 1.198.437. É o breve relatório. DECIDO Razão assiste ao embargante. Na decisão de ID 16632658, determinei o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do STF sobre o tema. Na petição de ID 14946361, o ora embargante assim consignou, verbis: “Diante de todo o exposto, requer seja observado o fato novo ocorrido, aplicando ao presente feito o entendimento consignado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n.o 1.198.437/DF, julgando prejudicados os Recursos de Apelação interpostos, tendo em vista a não sujeição da Autora ao ISSQN, em relação a qualquer Município”. Conforme se verifica da leitura da peça, não há pedido de desistência. O embargante, ao comunicar o julgamento do RE 1.198.437/DF, assinalou que a referida decisão “ocasionou a perda superveniente do objeto do presente feito” (ID 14946361 - Pág. 3). Desta feita, não houve desistência do recurso e sim, comunicação de julgamento no e. Supremo Tribunal Federal que, no entender do ora embargante, acarretaria “o retorno dos autos à primeira instância para imediata expedição de alvará de levantamento dos depósitos judiciais realizados no feito” (ID 14946361 - Pág. 3). Entretanto, em consulta ao sítio do STF, verifiquei que não houve o trânsito em julgado da decisão monocrática mencionada pelo embargante. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para, chamando o feito à ordem, determinar a suspensão do feito até o trânsito em julgado do RE 1.198.437/DF. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2020 16:04:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator